Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749275-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER CHAVES DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER CHAVES DOS PASSOS contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Execução fiscal n. 00744565-85.2023.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 13.245,53) formulado pelo agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252765891, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu não haver comprovação de que o parcelamento do débito tributário tivesse sido celebrado antes da ordem de constrição nem de que estivessem presentes circunstâncias excepcionais que justificassem a substituição da penhora. Por isso, manteve o bloqueio dos valores (R$ 13.245,53) e indeferiu o pedido de liberação, facultando ao executado apenas manifestar eventual interesse em utilizar o valor constrito para abatimento do débito parcelado. Nas razões recursais (ID 78203161), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque o parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e que, por isso, não subsiste fundamento para a manutenção da penhora. Defende, assim, que o caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 1.012/STJ, pois a execução encontra-se formalmente suspensa, o que inviabiliza qualquer ato constritivo. Argumenta, ainda, que os valores bloqueados possuem natureza salarial e de poupança, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis à luz do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada violou os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade. Com base nestes argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a liberação dos valores ao exequente até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas constritas e determinando o desbloqueio integral da quantia penhorada. Preparo recolhido (ID 78205901). É o relatório. Decido. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr.2, assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em apreço, quanto à tese acerca da impenhorabilidade do numerário constrito (ID 230658881, na origem), o ora agravante já interpusera outro agravo de instrumento, contra a decisão (ID 244915852, dos autos de referência), que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados em suas contas bancárias, determinando a liberação parcial de valores (R$ 10.351,54), por reconhecer a natureza salarial da verba, e autorizou a expedição de alvará em favor do Distrito Federal quanto ao valor remanescente da penhora, o qual fora distribuído a esta Relatoria sob o n. 0702396-29.2025.8.07.9000. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à presente pretensão recursal, quanto ao ponto destacado. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à alegada impenhorabilidade dos valores constritos, porquanto inadmissível. Quanto à alegação de inexigibilidade do crédito tributário diante do parcelamento do crédito tributário, CONHEÇO DO RECURSO, porquanto configurados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves4: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Sustenta o agravante que o débito exequendo foi objeto de parcelamento administrativo, circunstância que teria suspendido a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, e, por consequência, a própria execução, conforme o art. 922 do Código de Processo Civil. Dessa forma, verifico que ao caso aplica-se o decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp. N.o 1.696.270/MG, Tema Repetitivo 1.012, qual seja: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. No caso concreto, após a realização de audiência de conciliação (ID 178124851, na origem), o juízo de origem determinou a intimação da Procuradoria do Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual parcelamento administrativo do débito tributário, conforme noticiado em audiência (ID 178136257, na origem). Em manifestação de ID 179275156 (na origem), o ente distrital promoveu a atualização do valor do débito (R$ 123.665,44 – ID 179275157, na origem), e requereu a constrição de valores via SISBAJUD. Determinada a penhora on line de valores, efetivada em data de 30/01/2025 (ID 224156008, na origem), o executado apresentou impugnação à penhora, noticiando o parcelamento do débito tributário, ocorrido em 10/03/2025, cujo pagamento da primeira parcela se deu em 11/03/2025 (ID 228878194, na origem). Neste contexto, restou incontroverso que o parcelamento do débito tributário (em 10/03/2025) foi formalizado posteriormente à ordem de constrição patrimonial (ocorrida em 30/01/2025), o que afasta a pretensão recursal de levantamento da penhora, ainda que a exigibilidade do crédito se encontre suspensa. Conforme destacou o Magistrado a quo, o crédito tributário não estava com sua exigibilidade suspensa à época da constrição, razão pela qual a medida deve ser preservada até a quitação integral do débito ou eventual substituição da garantia. A jurisprudência deste Tribunal segue idêntica orientação, reconhecendo a manutenção da penhora realizada antes do parcelamento, sob o fundamento de que o acordo administrativo não desconstitui atos constritivos anteriores, conforme precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIORES AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. DESCABIDA. TEMA 1.012 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O STJ, no julgamento do REsp. n.o 1.696.270/MG, Tema Repetitivo 1.012, determinou que O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 4. In casu, o parcelamento fiscal ocorreu após a constrição, devendo esta ser preservada até a quitação da dívida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2006639, 0703578-84.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ANTERIOR AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.270/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.012): “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” 3. O parcelamento administrativo dos débitos tributários apenas suspende a exigibilidade do crédito, acarretando a suspensão da execução fiscal, não sendo capaz de, por si só, afastar a constrição de valores bloqueados anteriormente. Precedentes. 4. A suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, de moda que são obstadas medidas executivas posteriores, enquanto vigente o parcelamento. Por outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, a título de garantia. 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1929436, 0709696 13.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) grifo nosso Direito Tributário e direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Desbloqueio de penhora. Não cabimento. Nulidade de citação não verificada. AR entregue no endereço constante da CDA. Parcelamento do débito posterior à constrição. Tema 1.012 DO STJ. Desprovimento. (...) 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012) é firme no entendimento de que as constrições realizadas antes do parcelamento devem ser mantidas até a quitação da dívida, devendo ser mantida a penhora realizada na origem, porque o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa ao tempo de sua ocorrência. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ/AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/08/2010; STJ, Tema 1.012.” (Acórdão 1944617, 0737736-05.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) grifo nosso Neste contexto, forçoso concluir que a suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento do débito tributário mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, obstando, tão somente, as medidas executivas posteriores, enquanto vigente o parcelamento. Por outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, a título de garantia. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito e o risco de dano grave e difícil reparação, pressupostos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 16:08:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora